Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700924-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER LUIZ MARTINS, ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA e WALTER LUIZ MARTINS, contra acórdão de ID – 20781984. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21073409. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator